Tribunal: CARF
Processo: 10820.001403/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, a, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001403/2007-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.145 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TINTO HOLDING LTDA MASSA FALIDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE
APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER
SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E
RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que
foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do
acórdão no 2201-009.587 (fls. 1205/1210), o qual deu provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a improcedência do lançamento, que trata de contribuições do produtor rural pessoa
física devidas à Seguridade Social (Previdência Social, Financiamento das prestações por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001403/2007-51
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.145 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.001403/2007-51

acidente do trabalho e SENAR) incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural (bovinos), na qual a empresa adquirente pessoa jurídica fica
sub-rogada.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional o artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com redação
atualizada até a Lei no 9.528/97.
Em análise do Recurso Voluntário, a 1a Turma Ordinária de Julgamento do CARF
entendeu pelo seu provimento, conforme ementa colacionada abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional o artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com redação
atualizada até a Lei no 9.528/97.
Na ocasião, observou-se que o período de apuração que se discute nos autos é
anterior à vigência da Lei 10.256/01. Desta forma, reconheceu a improcedência do lançamento,
em atenção à declaração de inconstitucionalidade firmada pelo STF quando do julgamento do
RE 363.852/MG, nos seguintes termos:
Contudo, o período de apuração que se discute nos autos é anterior à vigência da Lei
10.256/01, o que impõe reconhecer que a exigência controlada no presente processo é
improcedente, inclusive a relativa ao SENAR, já que, no período em discussão, ainda
que se configure devida ao produtor rural, não pode ser exigida por sub-rogação.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, de fls. 1212/1227, visando
rediscutir a atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação para o adquirente da
produção rural de empregador rural pessoa física, no que diz respeito ao recolhimento da
contribuição ao SENAR, com base no § 3o do art. 3o da Lei no 8.315, de 1991, apresentando o
Acórdão paradigma de no 2402-010.523.
Conforme despacho de fls. 1247/1249, foi dado seguimento ao recurso.
A contribuinte, acostou contrarrazões, às fls. 1286/1289, defendendo que inexiste
previsão legal para o regime de substituição tributária fixado pelo art. 11, § 5o, “a”, do Decreto no
566/92, obrigando o adquirente da produção rural à retenção e ao subsequente recolhimento da
contribuição destinada ao SENAR, pois somente a lei (em sentido formal) poderia atribuir ao
adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física ou empregador rural a
responsabilidade pela retenção da contribuição devida ao SENAR.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.145 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.001403/2007-51

Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
(i) contribuição ao SENAR – sub-rogação

I. CONHECIMENTO
Em seu recurso, a Fazenda Nacional pugna pela atribuição de responsabilidade
tributária por sub-rogação para o adquirente da produção rural de empregador rural pessoa física
e segurado especial, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, com base
no §3o do art. 3o da Lei no 8.315, de 1991, apresentando o Acórdão paradigma de no 2402-
010.523.
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou que “o período de apuração que se
discute nos autos é anterior à vigência da Lei 10.256/01, o que impõe reconhecer que a
exigência controlada no presente processo é improcedente, inclusive a relativa ao SENAR, já
que, no período em discussão, ainda que se configure devida ao produtor rural, não pode ser
exigida por sub-rogação” (fl. 1209).
Entendo que a divergência jurisprudencial foi demonstrada, pois o paradigma
citado pela Fazenda Nacional (Acórdão no 2402-010.523) entendeu ser legítima a atribuição de
responsabilidade tributária por sub-rogação para o adquirente da produção rural de empregador
rural pessoa física e segurado especial, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao
SENAR, com base no art. 6o da Lei no 9.528/97. Ademais, trouxe passagem no voto no sentido
de que “a sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física foi determinada pela Lei
no 8.212/1991, não havendo que se falar em falta de fundamento legal para tal exigência”. Cita-
se trecho do voto:
A contribuição devida ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da produção,
está sendo exigida com fundamento no art. 6o da Lei no 9.528/97:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial
referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12 da
Lei n° 8.212, de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR, criado pela Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de 0,1%
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.145 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.001403/2007-51

Tratando-se de lei cogente e vigente, cumpre à Administração Pública a sua aplicação,
jungida que está ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37). Rejeita-se, assim, a
arguição de ilegalidade das contribuições exigidas.
(iii) em relação à sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física
De acordo com o Relatório Fiscal, tem-se que as Contribuições Sociais apuradas e
lançadas nesta NFLD são decorrentes exclusivamente da sub-rogação, ou seja, é a
condição de que se reveste a empresa Olvepar S/A Indústria e Comércio quando
adquire produtos rurais, e que, por expressa disposição legal, toma-se diretamente
responsável pelo recolhimento da contribuição devida pelo produtor rural. Portanto, as
Contribuições Sociais devidas à União, apuradas e lançadas pela fiscalização nesta
NFLD, foram lançadas tomando como base o instituto da SUB-ROGAÇÃO, com fulcro
no artigo 30, incisos III e IV da Lei 8.212/91, com as alterações da Lei 8.540/92 e da
Lei 9.528/97.
Eis a redação dos dispositivos mencionados:
(...)
Observa-se que a sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física foi
determinada pela Lei no 8.212/1991, não havendo que se falar em falta de fundamento
legal para tal exigência.
Ou seja, tanto o caso recorrido como o paradigma envolvem lançamento de
contribuição ao SENAR em que se discute a possibilidade responsabilidade tributária por sub-
rogação para o adquirente da produção rural de empregador rural pessoa física. O recorrido
entendeu inaplicável a sub-rogação (ainda que não tenha apresentado fundamentação), ao passo
que o paradigma entendeu pela inafastabilidade da atribuição de sub-rogação ao adquirente da
produção rural, pois essa decorre do art. 30, incisos III e IV, da Lei o 8.212/91.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
(i) contribuição ao SENAR – sub-rogação
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363.852/MG, o STF teria
Apenas desobrigado “as empresas da retenção e do recolhimento da contribuição
previdenciária ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural de empregadores, pessoas físicas, mediante a declaração de
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, (...), sem realizar qualquer menção ao
SENAR, ou mesmo à Lei no 8.315/91” (fl. 1225).
Em contrapartida, o contribuinte defende que somente a lei (em sentido formal)
poderia atribuir ao adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física a
responsabilidade pela retenção da contribuição devida ao SENAR. Neste sentido, afirma que
inexiste previsão legal para o regime de substituição tributária fixado pelo art. 11, § 5o, “a”, do
Decreto no 566/92, pois “a instituição da substituição tributária da contribuição devida ao
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.145 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.001403/2007-51

SENAR por decreto regulamentador ofende o princípio da legalidade, previsto no art. 150, I, da
Constituição Federal, bem como no art. 97, I, do CTN” (fl. 1288).
Entendo com razão o contribuinte.
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio
do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao
SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30,
IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição
tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propõe a seguinte
inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se
o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial para as
providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Nota-se que o despacho acima foi posterior à interposição do recurso especial da
Fazenda Nacional neste processo.
O tema não é novo nesta colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.145 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.001403/2007-51

Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial.
Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528,
de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018
(art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Portanto, entendo por negar provimento ao pleito da Fazenda Nacional.

CONCLUSÃO
Diante do acima exposto, voto por CONHECER do recurso especial, para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1298
DF CARF MF
Original